Tribunal: TJDFT
Processo: 0713297-69.2025.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713297-69.2025.8.07.0007 RECORRENTE: GISELI LAGUARDIA CHEIM RECORRIDO: FERNANDO TOMAZ OLIVIERI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. FALTA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela querelante contra decisão que rejeitou a queixa crime, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há justa causa para o prosseguimento da ação penal privada, especialmente no que se refere à presença de dolo específico na declaração atribuída ao querelado, requisito necessário à configuração dos delitos contra a honra. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ausente indício mínimo de dolo específico na declaração atribuída ao querelado, consistente em crítica de natureza institucional à atuação da querelante como presidente de entidade associativa, afasta-se a configuração de crime contra a honra e mantém-se a rejeição da queixa-crime por falta de justa causa, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO 4. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 138, 139 e 140; Código de Processo Penal, artigo 395, inciso III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Recurso em Sentido Estrito no 0750103 92.2023.8.07.0001, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 23.5.2024, DJe 28.5.2024; TJDFT, Recurso em Sentido Estrito no 0757769-02.2023.8.07.0016, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 11.4.2024, DJe 24.4.2024. A recorrente alega violação aos artigos 395 do Código de Processo Penal, 138, 139 e 140, todos do Código Penal, pugnando para que seja recebida a queixa-crime, com a instauração do processo penal respectivo, diante da existência de justa causa para a configuração dos crimes de calúnia, difamação e injúria. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 395 do Código de Processo Penal, 138, 139 e 140, todos do Código Penal. Isso porque a turma julgadora concluiu que: “(...) No entanto, o teor da mensagem atribuída ao querelado, considerada em sua integralidade (ID 74492373 – págs. 2/3), e no contexto em que foi proferida — em grupo de WhatsApp composto por membros da ANAA —, bem como a resposta subsequente apresentada na forma de contranotificação (ID 74492375), evidencia tratar-se de crítica de natureza institucional dirigida à atuação da querelante, na qualidade de presidente da entidade associativa, especialmente quanto à alegada omissão desta em relação a pautas vinculadas ao exercício de suas funções estatutárias. Com efeito, não se verifica, nas manifestações acima referidas, a intenção de imputar falsamente fato definido como crime, tampouco de ofender deliberadamente a honra da querelante. Trata-se, em verdade, de crítica direcionada à condução administrativa da entidade, formulada em contexto institucional e dirigida a membros da própria associação, sem o emprego de linguagem abertamente ofensiva ou injuriosa.” (ID 75075070). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030